Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DECRETOU O DIVÓRCIO, DETERMINOU A PARTILHA DE BENS E FIXOU ALIMENTOS PARA O CÔNJUGE VIRAGO. COBRANÇA DA MEAÇÃO DEVIDA SOBRE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA DOS EX-CASAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE DAS ALEGAÇÕES FORMULADAS PELO EXECUTADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CORREÇÃO DAS OMISSÕES. RECONHECIMENTO DA OMISSÃO, MAS REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. POSSIBILIDADE DE AVANÇO PARA O EXAME DO MÉRITO DAS QUESTÕES NÃO APRECIADAS. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOIS DA CELERIDADE, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR COM ALUGUÉIS PAGOS PELO EX-MARIDO, APÓS O DIVÓRCIO, DO IMÓVEL ONDE RESIDIU EXCLUSIVAMENTE A EX-ESPOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE ACORDO DE COMPENSAÇÃO. LIBERALIDADE DO EX-MARIDO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO COM ALUGUÉIS RECEBIDOS PELA EX-MULHER EM VIRTUDE DA POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL COMUM DO EX-CASAL. OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PODERES SOBRE O BEM AO FILHO COMUM DO EX-CASAL. INEXISTÊNCIA DE POSSE DO BEM PELA EX-MULHER. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO ALIMENTAR COBRADO COM PRESTAÇÕES ALIMENTARES PAGAS APÓS A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS APÓS A EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE NÃO INCLUÍDA ENTRE OS BENS PARTILHÁVEIS. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO.

1. Não obstante a decisão agravada tenha rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença sem apreciar parte das alegações do agravante, e ainda que o vício não tenha sido sanado após a oposição de embargos de declaração, possível, em homenagem aos princípios da celeridade, razoável duração do processo, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento do mérito, possível superar a nulidade da decisão decorrente da insuficiência de fundamentação e examinar o mérito das postulações no recurso de agravo de instrumento.

2. Se a sentença exequenda determinou a partilha de valores depositados em contas do Banco Santander, mencionadas na declaração de imposto de renda do executado, nada afirmando acerca de quantias depositadas em conta corrente da Caixa Econômica Federal, não pode ser incluído no montante a ser dividido entre os ex-consortes os valores constantes de conta corrente do segundo banco referido.

3. As quantias pagas pelo aluguel do imóvel onde o ex-casal residia e ex-esposa continuou a residir, após o divórcio, por mera liberalidade, pelo ex-marido, não podem ser compensadas com a meação a que a ex-esposa tem direito sobre os valores existentes em conta conjunta na época do divórcio.

4. Se o ex-marido outorgou, antes mesmo do divórcio, procuração para o filho comum do ex-casal, concedendo-lhe inúmeros poderes sobre o imóvel de patrimônio comum dos ex-consortes, situado em Cuiabá-MT, entre os quais os de alugá-lo e receber os aluguéis respectivos, é possível vislumbrar que a ex-mulher não exerce a posse sobre o bem e não recebe quaisquer frutos desse bem, razão pela qual não se mostra cabível a pretendida compensação do crédito exequendo com aluguéis desse imóvel.

5. Embora seja possível admitir a repetição de prestações alimentícias pagas após a exoneração do obrigação alimentar, fundada na vedação do enriquecimento sem causa da parte alimentanda, não merece ser acolhido o pedido de compensação do crédito exequendo com alimentos pagos após a exoneração da obrigação alimentar, se o ex-marido não juntou qualquer documento comprobatório de que sofreu descontos em sua remuneração depois de ter sido exonerado da obrigação de prestar alimentar a sua ex-esposa.

6. Acolhida em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a fixação de alimentos em favor da parte executada.

7. Agravo parcialmente provido.